Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Furto. Culpabilidade. Pena-base. Fração. Multirreincidência. Apelação não provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu 1 ano, 10 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de furto.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se é caso de afastar a valoração negativa da culpabilidade; (ii) a fração de aumento por circunstância judicial negativa; (iii) se é possível compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir.
3. Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/12.
IV. Dispositivo.
6. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora: Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, PJe: 5.12.2023. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07.11.24. Tema 585.